Tribunal: TJSP
Processo: 2142938-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Mútuo feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor. Tutela provisória. Alegação de cobrança de juros abusivos, de forma capitalizada, além de outras propaladas ilegalidades. Pretensão de depósito dos valores incontroversos, com afastamento da mora. Indeferimento, ficando autorizados os depósitos, sem elisão da mora. Manutenção.

Ementa:

Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Mútuo feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor. Tutela provisória. Alegação de cobrança de juros abusivos, de forma capitalizada, além de outras propaladas ilegalidades. Pretensão de depósito dos valores incontroversos, com afastamento da mora. Indeferimento, ficando autorizados os depósitos, sem elisão da mora. Manutenção. Ausência de verossimilhança das alegações. Impossibilidade de descaracterização da mora.
O pedido liminar deve estar fundamentado, dentre outros requisitos, na plausibilidade do direito invocado, o que não ocorre na situação em testilha. O requerimento subsidiário (afastamento da mora mediante depósitos dos valores integrais das parcelas) não pode ser acolhido. Não restou demonstrada qualquer relutância da instituição financeira ao recebimento das referidas parcelas. Em vez de consignar o valor integral em Juízo, seria menos burocrático simplesmente pagar as mensalidades diretamente ao credor. Caso o Judiciário observe algum excesso, haverá devolução de valores; e caso assim não se venha a entender, o autor não poderá ser considerado em mora, não necessitando de determinação de levantamento de valores ou nenhuma outra medida judicial.
Agravo não provido.